Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711608-58.2019.8.07.0020 RECORRENTE: WILLIAM REGES MARTINS DA COSTA RECORRIDOS: JULIO CESAR PEREIRA DE CARVALHO FILHO, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS EM VIA PÚBLICA. MÃO DUPLA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, as provas constantes dos autos evidenciam que a conduta do autor-reconvindo apelante foi imprudente ao descumprir o dever de cautela estabelecido nas normas de trânsito e realizar tentativa de ultrapassagem em faixa contínua, fator determinante para a causa do acidente. 2. Não há que se falar em culpa concorrente pois o autor, ao conduzir sua motocicleta e realizar manobra invadindo a contramão da via, atraiu para si o dever de cuidado e atenção às normas de trânsito, não sendo razoável deduzir que o condutor do outro veículo contribuiu significativamente para a colisão noticiada nos autos. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 945, todos do Código Civil, 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 85, § 2o, 373, incisos I e II, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, e 28, 29, 34 e 36, todos do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que o acórdão recorrido desconsiderou a possibilidade de culpa concorrente pelo acidente de trânsito, atribuindo-lhe integral responsabilidade sem a devida análise da conduta do recorrido. Defende que a presunção de culpa deve ser afastada, pois restou comprovado que a ausência de sinalização quanto à mudança de direção contrariou princípios de direção defensiva e segurança viária, impondo ao recorrido um dever adicional de cautela que não foi observado, contribuindo diretamente para o evento danoso. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS AURÉLIO BESSA VIEIRA, OAB/DF 24.652 (ID 72745668). Nas contrarrazões, o primeiro recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 927 e 945, todos do CC, e 85, § 2o, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 373, incisos I e II, e 485, inciso VI, ambos do CPC, e 28, 29, 34 e 36, todos do CTB, porquanto órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "A versão relatada pelo autor recorrente não encontra suporte no conjunto probatório, especialmente nas imagens de ID 69860679 - Pág. 44 e de 69860679 - Pág. 45 que constam no Boletim de Acidente de Trânsito n. 02002 - 2018 - 01455, lavrado pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Tais documentos trazem verossimilhança às alegações da parte ré no sentido de que seu veículo foi abalroado pela motocicleta do autor recorrente, não havendo que se falar em culpa concorrente, mas única e exclusivamente do autor apelante, frise-se, que não adotou as cautelas necessárias e realizou ultrapassagem em local proibido". (ID 71778025). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, uma vez que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72745668. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021